Tribunal: STF
Processo: RE 1487942
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. COORDENADORA PEDAGÓGICA. ATIVIDADE CONSIDERADA DE MAGISTÉRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NA LEI 6.316/2013 DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.